Tribunal: STF
Processo: RE 1389611
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO INSTITUÍDA PELO MUNICÍPIO. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 16 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS (RE 643.247 ED). APLICAÇÃO PROSPECTIVA DA TESE A PARTIR DE 1º/8/2017, RESSALVADAS AS AÇÕES AJUIZADAS ANTES DESSA DATA. HIPÓTESE DOS AUTOS, FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. OMISSÃO. ACOLHIMENTO. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. OMISSÃO. ACOLHIMENTO. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. FEITO CHAMADO À ORDEM. EMBARGOS PREJUDICADOS.



    DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim ementada:



    “FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. OMISSÃO. ACOLHIMENTO. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. OMISSÃO. ACOLHIMENTO. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE.”



    A parte embargante aduz ter havido omissão e contradição no julgado, uma vez que não foi observado o prazo de contraminuta e não houve a apreciação de seus embargos de declaração anteriormente interpostos (doc. 44).



    É o relatório. DECIDO.



    Ante eventual prejuízo às partes, chamo o feito à ordem.



    Torno sem efeito a decisão proferida nos embargos de declaração interpostos pelo Estado do Paraná (doc. 52), sendo necessário conceder novo prazo para contraminuta ao Município de Londrina.



    Passo a apreciar os embargos de declaração do Município de Londrina (doc. 44, Petição/STF 70.686/2022).



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim ementada:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO INSTITUÍDA PELO MUNICÍPIO. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA Nº 16 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS (RE 643.247 ED). APLICAÇÃO PROSPECTIVA DA TESE A PARTIR DE 1º.8.2017, RESSALVADAS AS AÇÕES AJUIZADAS ANTES DESSA DATA. HIPÓTESE DOS AUTOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO PARA AFASTAR A EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO EM QUESTÃO.”



    A parte embargante aduz ter havido obscuridade e contradição no julgado, uma vez que a “decisão emanada do TEMA 16 de repercussão geral do STF (após embargos de declaração), seja pelo precedente específico do Município de Londrina (RE 749554), TODOS OS LANÇAMENTOS DA FAMIGERADA TAXA MUNICIPAL DE COMBATE A INCÊNDIOS ANTERIORES À 01/08/2017 SÃO VÁLIDOS E CONSTITUCIONAIS, DE MODO QUE SOMENTE PODEM PRODUZIR OS SEUS EFEITOS JURÍDICOS OS ARESTOS SUPRA TRANSCRITOS A PARTIR DE EVENTUAIS LANÇAMENTOS POSTERIORES A 01.08.2017”.



    Não merecem acolhida as pretensões da parte embargante.



    Com efeito, não se verifica nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração, eis que a decisão embargada, não tendo partido de premissas equivocadas, apreciou, de maneira clara e coerente, todos os pontos colocados em debate, seja quanto á incidência do Tema 16 da RG/STF, seja no tocante à modulação dos efeitos prospectivos, nos limites necessários ao deslinde do feito e em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o tema.



    Assevere-se que os restritos limites dos embargos de declaração não permitem o rejulgamento da causa. O efeito modificativo ora pretendido somente é possível em casos excepcionais e desde que comprovada a obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, o que não ocorre no caso sub examine, pelas razões acima delineadas. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS - ACÓRDÃO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO - DESPROVIMENTO. Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria, inexistindo, no acórdão proferido, qualquer dos vícios que os respaldam - omissão, contradição e obscuridade -, impõe-se o desprovimento.” (RE 812.827-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 26/3/2015)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. - Os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. A inocorrência dos pressupostos de embargabilidade, a que se refere o art. 535 do CPC, autoriza a rejeição dos embargos de declaração, por inadmissíveis.” (ARE 835.081-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 25/3/2015)



    Ex positis, DESPROVEJO os embargos de declaração do Município de Londrina (doc. 44, Petição/STF 70.686/2022), PREJUDICADOS os embargos de declaração do Município de Londrina (doc. 55, Petição/STF 75.711/2022). DETERMINO a intimação do Município de Londrina para, querendo, apresentar contraminuta aos embargos de declaração interpostos pelo Estado do Paraná (doc. 39, Petição/STF 66.991).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente